Tribunal: TJBA
Processo: 8014971-84.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014971-84.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OURO FINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARREIRO DO REGO, FRANCISCO JOSE ZAMPOL

APELADO: JEAN FABIAN CAVALCANTI TAVARES DE MELO

Advogado(s)
:
TIAGO PORCINO DE SANTANA, ARTHUR MACIEL FIGUEIREDO, ADEILMA SANTOS BARRETO, CAROLINE MACEDO SANTANA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. VÍCIO DE PROJETO. FALHA NA INSTALAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS. RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por fabricante de banheira de hidromassagem contra sentença que a condenou à restituição do valor do produto e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de defeito de fabricação aliado a falha na instalação, reconhecida a culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da fabricante diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor; (ii) estabelecer se o reconhecimento da culpa concorrente pode ser reexaminado em grau recursal sem impugnação específica; (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o quantum indenizatório comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio tantum devolutum quantum appellatum impede o reexame de matéria não impugnada, operando-se a preclusão quanto ao reconhecimento da culpa concorrente.

A ausência de impugnação específica à culpa concorrente impede sua rediscussão, vedando inclusive a reformatio in pejus.

A responsabilidade do fabricante é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, bastando a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal.

O laudo pericial comprova a existência de vício de projeto consistente na má concepção do sistema de fixação do sensor de nível, caracterizando defeito estrutural e risco à segurança.

A falha na instalação não configura causa exclusiva do dano, mas concorrente, afastando a excludente do art. 12, § 3º, III, do CDC.

A culpa exclusiva do consumidor exige exclusividade causal, inexistente quando o defeito do produto contribui para o evento danoso.

A exposição do consumidor a risco elétrico ultrapassa mero dissabor, configurando violação à segurança e à dignidade, apta a ensejar dano moral.

A frustração da legítima expectativa e o desvio produtivo do consumidor reforçam a caracterização do dano extrapatrimonial.

O valor da indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica.

A ausência de fundamentação específica para redução do quantum impede seu acolhimento.
Os honorários advocatícios foram corretamente fixados e majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8014971-84.2023.8.05.0080
, de Feira de Santana,
em que figura como Apelante OURO FINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

e como Apelado
JEAN FABIAN CAVALCANTI TAVARES DE MELO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça